Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-95.2021.8.11.0027
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000924-95.2021.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a embargante ao ressarcimento de danos decorrentes de oscilações de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) se houve omissão na análise da alegação de fortuito externo e invalidade dos laudos técnicos apresentados; (iii) se cabe prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as alegações da embargante, incluindo a inexistência de documentos essenciais, a configuração de fortuito interno (descargas atmosféricas) e a validade dos laudos técnicos unilaterais apresentados, não havendo vícios a serem sanados.

5.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica foi reafirmada, com base nos arts. 37, § 6º, da CF/1988 e 22 do CDC, concluindo que as descargas atmosféricas configuram fortuito interno inerente à atividade desenvolvida pela embargante.

6.

O pedido de prequestionamento não justifica o manejo de embargos de declaração na ausência de vícios no acórdão, sendo pacífico o entendimento de que toda matéria decidida encontra-se automaticamente prequestionada.

7.

A pretensão da embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível na via dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

9.

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de julgamento considerado desfavorável, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

10.

"A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica abrange os danos causados por oscilações de energia decorrentes de fortuito interno, não configurando força maior."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC nº 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo da embargante, para manter a sentença que condenou a recorrente ao ressarcimento dos danos alegados pela embargada.

A embargante alega a existência de obscuridade no Acórdão embargado, com base nos seguintes na ausência de documentos essenciais.

Sustenta que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a relação jurídica entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de energia elétrica.

Refere-se à falta de provas que corroborem a legitimidade da sub-rogação, como as condições gerais do contrato de seguro e os relatórios de regulação de sinistros.

Argumenta que os danos alegados decorreram de evento caracterizado como fortuito externo, devido a tempestades e descargas atmosféricas, o que afastaria o nexo causal e a responsabilidade da Embargante, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Questiona a validade dos laudos técnicos apresentados, que teriam sido produzidos unilateralmente, sem a devida comprovação de qualificação técnica dos profissionais responsáveis.

Requer, dessa feita, que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes para sanar a obscuridade apontada e reformar o Acórdão e o prequestionamento dos artigos constitucionais (art. 5º, LV) e legais (artigos do CPC, Código Civil e CDC) para eventual recurso.

Por outro lado, a embargada
apresentou contrarrazões, id. 250589671,
defendendo que os argumentos apresentados pela Embargante não se configuram como vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas como tentativa de rediscutir o mérito já decidido.

Pleiteou, portanto, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE CASO FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Ação Regressiva ajuizada por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. visando o ressarcimento de valores pagos ao segurado em decorrência de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos por oscilações na rede elétrica operada pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados, considerando as oscilações de energia elétrica e a alegação de fortuito interno (descargas atmosféricas), versus a tese da concessionária de que os eventos configuram força maior (fortuito externo), afastando sua responsabilidade.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo exigida apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade com o serviço prestado.
4. As descargas atmosféricas são consideradas fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, que deve tomar todas as medidas técnicas disponíveis para prevenir os danos decorrentes de tais fenômenos.
5. Não restou comprovado pela concessionária que adotou as medidas necessárias para evitar as oscilações de energia elétrica que causaram os danos aos equipamentos, configurando falha na prestação de serviço essencial.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados por oscilações de energia, decorrentes de fortuito interno, não configurando força maior."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, REsp 1.852.629.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso concreto, a Embargante sustenta a existência de obscuridade no v. Acórdão, com fundamento em três pontos principais: (i) ausência de documentos essenciais para comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) existência de fortuito externo, que excluiria sua responsabilidade; e (iii) invalidade dos laudos técnicos produzidos unilateralmente. Adicionalmente, pleiteia o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Contudo, após detida análise do v. Acórdão, verifico que todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas pela Quinta Câmara de Direito Privado, que se manifestou de forma clara, coerente e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado

A alegação de ausência de documentos essenciais e de relação jurídica entre as partes foi expressamente analisada e rejeitada no julgamento do recurso de apelação. Nesse sentido, o Acórdão destacou:

"Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de serviço seguro (artigo 22, Código de Defesa do Consumidor), bem como de culpa exclusiva das vítimas, ônus que incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela reparação dos danos discutidos".

Da mesma forma, quanto à sub-rogação dos direitos da seguradora, restou consignado:

"Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil".

A tese de fortuito externo foi amplamente debatida, tendo o Acórdão concluído que as descargas atmosféricas configuram fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela Embargante. No ponto, o v. Acórdão foi expresso:

"As descargas atmosféricas são consideradas fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, que deve tomar todas as medidas técnicas disponíveis para prevenir os danos decorrentes de tais fenômenos".

A validade dos laudos técnicos também foi objeto de análise. O Acórdão assentou que os documentos apresentados, ainda que unilaterais, são dotados de credibilidade técnica, sendo suficientes para formar o convencimento do Juízo:

"Analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Apelada juntou laudo técnico, atestando que os danos aos equipamentos ocorreram por descarga elétrica, consoante se verifica id. 236404689".

Quanto ao pedido de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não constituem instrumento para mero prequestionamento formal, sendo necessário que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, quanto à alegação de ausência de manifestação sobre a devolução dos valores, o Acórdão foi claro ao estabelecer:

"Posto isto, com fulcro no inciso I do art. 487, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para CONDENAR a requerida a ressarcir à empresa autora o montante de R$ 7.614,00 (sete mil seiscentos e quatorze reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir da citação da requerida".

Nesse sentido, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação e jurisprudência.

Evidencia-se, desse modo, que o embargante busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação, sem apontar vícios que justifiquem a integração do julgado. Ressalto que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025